Tribunal: TJES
Processo: 5013495-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013495-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA SIMAM DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INSTITUCIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu a inversão do ônus da prova e a remessa dos autos à contadoria judicial, sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da hipossuficiência técnica e institucional da consumidora; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, com pretensão de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
5.
A inversão do ônus da prova não é automática e exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança, o que não se verifica quando o contrato está nos autos e a análise das taxas pode ser realizada por simples conferência com índices oficiais.
6.
A alegação de hipossuficiência institucional da Defensoria Pública e de complexidade na análise de encargos financeiros configura mera discordância com o entendimento adotado, e não vício do julgado.
7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao rejulgamento da causa, sendo inadequada sua utilização com finalidade infringente sem a presença de vícios legais.
8.
A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios quando inexistentes vícios e caracterizada a pretensão de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
0
.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
11
.
A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.
12
.
A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança, não sendo medida automática.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 98, § 1º, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013495-90.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MARIA SIMAM DA SILVA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MARIA SIMAM DA SILVA
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a inversão do ônus da prova e a remessa dos autos à contadoria judicial.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que o julgado padeceria de omissão quanto à análise da hipossuficiência técnica e institucional da consumidora. Alega que a posse do contrato não supre a incapacidade técnica de interpretar cláusulas complexas (CET e capitalização) e que a Defensoria Pública não possui corpo técnico de contadores, dependendo do auxílio da Contadoria Judicial (art. 98, § 1º, VII, do CPC). Aduz, ainda, que houve omissão sobre o risco de erro judicial na conferência das taxas médias de mercado via site do BACEN. Com base nessas considerações, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, como se extrai da certidão do evento 19093914.

De plano, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi exaustivamente apreciada. O Colegiado assentou que a inversão do ônus da prova não é medida automática e exige a demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência técnica real, o que não restou configurado, uma vez que o contrato já instrui a inicial e a abusividade das taxas pode ser aferida por simples conferência aritmética frente aos índices oficiais do BACEN. A tese de "hipossuficiência institucional" da Defensoria Pública e a alegada complexidade na análise das taxas médias de mercado não configuram omissão, mas sim pontos de divergência entre a interpretação da recorrente e a fundamentação adotada pelo julgado.

É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela parte embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.